Tribunal: TJSP
Processo: 1008649-49.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – Taxa de Licença – Exercícios de 1998 e 1999 - Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido - Alegação de cerceamento de defesa e que não houve prescrição – Descabimento – Cerceamento de defesa não configurado – Certidão de objeto e pé que traz os elementos necessários para a análise da ocorrência ou não da prescrição - Débito que foi objeto de

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – Taxa de Licença – Exercícios de 1998 e 1999 - Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido - Alegação de cerceamento de defesa e que não houve prescrição – Descabimento – Cerceamento de defesa não configurado – Certidão de objeto e pé que traz os elementos necessários para a análise da ocorrência ou não da prescrição - Débito que foi objeto de execução fiscal extinta por ter valor abaixo da alçada e cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.03.2012 – Execução fiscal que só foi novamente ajuizada em 21.08.2017 – Prescrição bem reconhecida – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso improvido